Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA A EX-COMPANHEIRA PRATICADO SOB ALEGAÇÃO DE FORTE EMOÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE FIXADA. DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento. 1.1. A prática de ameaça em um momento de exacerbada emoção é irrelevante para a configuração do delito, sendo prescindível comprovar que o acusado tinha a real intenção de concretizar o mal prometido. Precedentes.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que após o ocorrido, a vítima ficou com temor do acusado concretizar a ameaça.
3. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
4. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (Tema 983)”. 4.1. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 4.2. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 4.3. O valor fixado mostra-se razoável e proporcional e, assim, deve ser mantido.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.